Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. VISITAÇÃO PATERNA POR VIDEOCHAMADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência formulado pelo genitor, para retomada imediata das visitas à filha, por videochamadas, até a realização de estudo psicossocial. A agravante alega risco à integridade psíquica da menor, com base em relatórios psicológicos, psiquiátricos e pedagógicos que indicam quadro de estresse grave, e de histórico de conflito parental com medidas protetivas anteriores. Postula a suspensão da tutela deferida. A Relatoria Natural deferiu liminarmente o efeito suspensivo postulado em sede de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da tutela de urgência que autorizou visitas paternas por videochamadas, considerando o princípio do melhor interesse da criança e os elementos que indicam risco à sua integridade psíquica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de diálogo entre os genitores e a existência de histórico de ameaças por parte do pai indicam contexto de conflito incompatível com o imediato retorno ao convívio entre o genitor e a criança, ainda que por videochamadas, e mediante decisão judicial.
4. A menor, com 10 anos de idade, apresenta quadro clínico de estresse grave e transtornos de adaptação, conforme laudos médicos e psicológicos constantes nos autos.
5. A guarda unilateral está vigente desde 25/01/2025 e a suspensão do contato paterno decorre de medida protetiva anteriormente deferida.
6. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente priorizam o direito à convivência familiar desde que não haja risco à integridade física e psíquica da criança.
7. O direito de convivência familiar é direito da criança, mas pode ser restringido em situações excepcionais, como risco de dano grave, nos termos do princípio do melhor interesse.
8. A Resolução CNJ no 492/2023, que institui o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, deve ser observada em ações envolvendo meninas em situação de vulnerabilidade, exigindo cautela na escuta da vítima.
9. A realização do estudo psicossocial e da escuta protegida são medidas adequadas e prudentes antes de eventual reestabelecimento do contato com o genitor.
10. A suspensão provisória da visitação visa preservar a integridade psíquica da menor e prevenir danos irreparáveis até que haja elementos técnicos conclusivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de convivência familiar da criança pode ser suspenso quando houver indícios de risco à sua integridade física ou psíquica, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse.
2. A retomada do contato com o genitor deve aguardar a conclusão de estudo psicossocial e a escuta protegida da criança, quando houver histórico de violência ou conflito parental.
3. Em ações que envolvam meninas, impõe-se a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução CNJ no 492/2023.